Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. EXTRACONCURSAIS. SUSPENSÃO ART. 99 LEI FALÊNCIAS. NÃO SUJEIÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE FALÊNCIA. NECESSIDADE.
1. A cobrança de despesas condominiais (natureza propter rem) são devidas em razão do domínio sobre o bem, independente de quem esteja na posse/propriedade. São destinadas a preservação e manutenção do próprio bem. Nesse sentido, não se sujeitam à habilitação no quadro geral de credores, porque são caracterizadas como extraconcursal, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99, da Lei de Falências (REsp 1.847.680 - SP (2019/0334597-4).
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que os atos de constrição tendentes à expropriação de bens essenciais à atividade empresarial e ao próprio soerguimento da empresa devem ser submetidos ao controle do Juízo da recuperação, inclusive nos casos em que o crédito não se submeta ao plano de recuperação judicial, consoante o disposto no art. 49 e seus parágrafos, da Lei n. 11.101/2005.
3. Negou-se provimento ao recurso.